Tribunal: TJDFT
Processo: 0705146-62.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
(Preliminar de ofício).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TRANSPORTE PÚBLICO. PASSE LIVRE. LEIS DISTRITAIS No 4.317/2009 E No 566/1993. DEFICIÊNCIAS NA INSTRUÇÃO DO FEITO. PROVA PERICIAL ESSENCIAL E INADEQUADA AO CASO. AMBIGUIDADE NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. CARÊNCIA DE RECURSOS. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO NÃO ANALISADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA CASSADA.
1 – Verificando-se que, mesmo após cassação de sentença em razão de defeitos na instrução processual (ausência de produção de prova pericial imprescindível para o deslinde da controvérsia e não abertura de oportunidade para que o Réu especificasse as provas que pretendia produzir), a instrução do Feito ainda é insuficiente para a adequada formação do convencimento, mais uma vez, suscita-se, de ofício, preliminar de nulidade de sentença, haja vista a ocorrência de violação ao devido processo legal.
2 – Embora as partes não apresentem controvérsia quanto ao diagnóstico do Autor, há divergência fundamental relativa ao grau de comprometimento físico a que está submetida a parte em virtude da moléstia que a acomete. Em tal cenário, a presença de conclusões contraditórias no laudo pericial enseja a necessidade de correção do vício. Ademais, mostrando o conteúdo do laudo que o escopo da perícia passou ao largo das necessidades de esclarecimento do caso por não ter sido questionada ou respondida a questão central debatida, é inarredável a conclusão pela deficiência de instrução.
3 – Apresentando-se como possível o preenchimento pelo Autor do requisito legal do ponto de vista físico-corporal para obtenção do passe livre, torna-se indispensável o exame ao menos do outro requisito cumulativo exigido pela legislação local para que se possa obter o benefício, qual seja a renda de até três salários mínimos. A ausência de informações e de análise a esse respeito, em especial depois de tal problema já ter sido apontado por esta Corte no acórdão por meio da qual a sentença anterior fora cassada, tem-se mais um fundamento que leva à conclusão de que a instrução do Feito está inadequada e insuficiente para o deslinde da controvérsia.
Acolhida preliminar de ofício.
Apelação Cível prejudicada.